Tribunal: TJDFT
Processo: 0722098-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Gustavo Campos de Carvalho em face da decisão que, nos autos da ação de anulação de ato administrativo que maneja em desfavor do Distrito Federal, indeferira o provimento antecipatório que formulara almejando suspender os atos demolitórios em imóvel que alegara de sua titularidade, identificado pelo “Lote de terreno no 30, desmembrado do lote B da Chácara 32, Colônia Agrícola Veredão, Setor Habitacional Arniqueira, Águas Claras/DF”. Almeja o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, sua agraciação com o provimento antecipatório que originariamente postulara, e, ao final, a definitiva reforma do decisório arrostado, resguardando-lhe da demolição passível de ser efetivada com lastro na comunicação verbal que lhe fora endereçada. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, consoante interpretação passível do preceituado nos artigos 133, §1o, e 137, inciso II, ambos da Lei no 6.138/18, para que ocorra a demolição, ressoa necessária a intimação do infrator para que efetue a derrubada, no prazo de 30 (trinta) dias, aduzindo que a demolição imediata somente é possível em obras iniciais ou em desenvolvimento, desde que não estejam habitadas, o que não seria o caso dos autos, de modo que o ente distrital não poderia, conforme sustentara, ter realizado intimação demolitória verbal. Afirmara não se trata de construção erigida em área pública, ante a existência de instrumento particular – cessão de direitos –, defendendo que, ainda que se qualifique como tal, seria passível de regularização urbana e fundiária. Agitara que a autoridade administrativa, ao proceder à intimação demolitória na forma verbal, descumprira exigência legal e regulamentar, o que importaria em absoluta nulidade do ato administrativo, de todas as suas consequências e eventuais efeitos que possam irradiar em sua esfera individual. Aludindo ao teor do artigo 5o, inciso LIV, da Constituição da República, afirmara que a pretensão demolitória representa violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, configurando ato arbitrário, cruel, desumano e ilegal, que irá influenciar na subsistência de sua família. Verberara que o agravado se esconde atrás da auto-executoriedade dos atos administrativos, da discricionariedade e do exercício do poder de polícia, todavia, esses atributos não autorizariam a aplicação de punição sem defesa, tampouco a discricionariedade permitiria que o Estado atue à margem da legalidade, pontuando que, ainda que haja certa prerrogativa decisória, a Administração Pública não poderia olvidar dos princípios constitucionais ao exercer o poder de polícia. Acentuara que o direito de defesa é uma salvaguarda constitucional que garante a todos envolvidos no processo o direito de provas e de manifestação, descerrando que, caso vetada a produção de qualquer prova, o direito de defesa se encontraria violado, e, no caso em tela, sobejaria latente que a decisão já está tomada, pois, antes mesmo da apresentação de defesa, já fora determinada a demolição da obra, conquanto ainda não findo o prazo recursal do agravante. Obtemperara que a existência da justa causa é condição sine qua non para a instauração de sindicância, processo administrativo disciplinar e ação penal, pois, sem elementos materiais, não deveria o administrador público devassar a vida do administrado sob o argumento de tentar encontrar indícios de uma pseudo-infração, elastecendo uma conduta que certamente é irrepreensível, para imputar uma penalidade totalmente descabida, acrescendo que, ainda que se trate de ato administrativo preambular, ressairia imperiosa a observância do preenchimento dos seus requisitos, mormente, o motivo e a forma. Tecendo considerações acerca da legalidade, da boa-fé e da segurança jurídica, alegara que, necessariamente, deverá estar presente o justo motivo para a instauração do processo administrativo, pois não se admite a turbação da honra, da intimidade e da imagem do administrado, que possui na Constituição Federal o antídoto necessário para afastar eventuais injustiças perpetradas pelo Poder Público. Sustentara que o direito social à moradia se apresenta como direito fundamental na Constituição da República, pontuando que a demolição causa danos irreversíveis ao particular, e, ainda que se verifiquem os pressupostos de aplicação de pena de demolição, a lei prevê, expressamente, a adoção de procedimento administrativo prévio, assegurando a ampla defesa e o contraditório (CF, art. 5o, inciso LV). Destacara que, na apreciação do pedido, não deve ser desprezado o direito social à moradia, consoante prefixado nos artigos 6o, 23 e 182 da Constituição da República, e da função social da propriedade, estampado no artigo 5o, XXIII, daquele Códex. Aludira, ainda, ao princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil, conforme exposto no artigo 1o, inciso III, da Carta Magna, o qual imporia ao Poder Público o dever de assegurar aos cidadãos uma moradia adequada e digna. Ponderara que o ordenamento jurídico prevê que a propriedade cumpre a função social quando atende às exigências fundamentais, a saber, aproveitamento racional e adequado, utilização adequada de recursos naturais disponíveis de preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores, acrescendo que eventuais títulos fornecidos na venda dessas terras implicariam presunção de boa-fé dos seus adquirentes. Consignara que a intimação verbal acerca da sanção de demolição de sua casa fora aplicada em total afronta aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, uma vez que todo procedimento, segundo afirmara, deve ser conduzido com estrita observância aos princípios constitucionais, sob pena de nulidade. Apontara que, ao ser instaurado processo/procedimento administrativo de notificação demolitória, de repercussão direta ao recorrente, deveria de imediato ser garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. Assinalara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica e o risco de lhe advir dano irreparável da manutenção do provimento arrostado, pois está na iminência de que ficar desguarnecido da sua moradia, à medida que a atuação da administração poderá redundar na demolição da sua residência, o agravo deve ser municiado com efeito suspensivo ativo, e, ao final, ser provido como forma de ser prevenida a consumação da demolição até que a ação anulatória seja definitivamente resolvida. O instrumento encontra-se corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Gustavo Campos de Carvalho em face da decisão que, nos autos da ação de anulação de ato administrativo que maneja em desfavor do Distrito Federal, indeferira o provimento antecipatório que formulara almejando suspender os atos demolitórios em imóvel que alegara de sua titularidade, identificado pelo “Lote de terreno no 30, desmembrado do lote B da Chácara 32, Colônia Agrícola Veredão, Setor Habitacional Arniqueira, Águas Claras/DF”. Almeja o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, sua agraciação com o provimento antecipatório que originariamente postulara, e, ao final, a definitiva reforma do decisório arrostado, resguardando-lhe da demolição passível de ser efetivada com lastro na comunicação verbal que lhe fora endereçada. Do alinhado, afere-se que o objeto deste recurso cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que o agravado, em sede de provimento antecipatório, seja sujeitado à obrigação negativa consubstanciada em abster-se de demolir a casa erigida no imóvel alegadamente de titularidade do agravante, no qual reside, até a resolução da controvérsia instaurada nos autos da ação principal, sob o fundamento de que, ainda que se considere irregular a construção erigida no imóvel, o ato demolitório deve ser ao menos precedido do contraditório, oportunizando-se ao prejudicado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim pontuada a matéria controversa, a argumentação alinhavada pelo agravante e o direito que invoca afiguram-se desvestidos de verossimilhança e plausibilidade, ensejando seja mantida incólume a decisão guerreada. Vejamos. Inicialmente há que ser registrado que os particulares somente podem exercer posse sobre bens públicos em decorrência de lei, ato do Poder Público ou contrato com ele celebrado autorizando a ocupação de fato do bem. Desse modo, se a posse de bem público não for precedida de uma das formas de autorização será sempre precária, caracterizando mera detenção, não ostentando o particular posse sobre o bem público. Alinhada essas premissas, consoante historiado nos autos, o agravante adquirira em 16 de maio de 2022, os supostos direitos sobre a área pública individualizada traduzida no imóvel que individualizara[1]. Diante dessa circunstância, conquanto a Lei no 4.545/64 estabeleça a precariedade da ocupação de terras públicas por particulares desguarnecidos de autorização legítima proveniente do detentor do domínio, sobeja inexorável que a ocupação irregular de áreas públicas no Distrito Federal consubstancia fato que não se pode ignorar. Em muitos casos, inclusive, embora precária, a ocupação do particular é continuada e pacífica, o que poderia caracterizar sua boa-fé. Entretanto, ainda que tolerada ou permitida pela administração a título precário, tal ocupação não confere qualquer direito ao seu ocupante. Na hipótese, a par da existência de contrato particular de cessão de direitos, fato é que, em se tratando de área pública, a ocupação do agravante é, na verdade, mera detenção revestida de caráter precário, posto que os instrumentos que exibira foram concertados entre particulares, não contando com a participação ou anuência do ente detentor do domínio. Ainda que sob a tolerância do Poder Público, a ocupação sobeja irregular, à medida em que inexistia qualquer autorização por parte da Administração em relação à utilização do bem pelo particular. Ocupando o agravante, ilegitimamente, área pública, não se configura arbitrário o ato administrativo praticado pelo poder público no regular exercício do seu poder de polícia volvido à demolição das obras irregulares. Ao contrário, conforma-se com a legalidade, sendo impassível de reprimenda judicial, mormente porque a residência que erigira fora construída em área pública. Nesse sentido, a demolição das obras pela administração reveste-se de estofo legal, encontrando seu permissivo no artigo 133 do Código de Edificações do Distrito Federal – Lei no 6.138/18 –, in verbis: “Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” (destaquei) Aludida previsão legal, ademais, fora reproduzida pelo Decreto Distrital no 43.056/22, que regulamentara o Código de Edificações do Distrito Federal, assim dispondo quanto ao tema, litteris: “Art. 181. Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Parágrafo único. Considera-se em desenvolvimento a obra que, ainda que habitada: I - tenha características de construção precária, ou seja, de construção sem estabilidade ou confeccionada com material improvisado; II - tenha características de construção provisória, ou seja, de construção não duradoura nem permanente e/ou; III - não tenha concluído qualquer das seguintes fases: a) fundação; b) estrutura; c) alvenaria; d) revestimento; e) cobertura; f) instalação elétrica; g) instalação hidráulica; h) instalação sanitária; i) pintura; e/ou j) acabamento.” Ora, aferido que a administração age nos estritos limites da legalidade, não restando caracterizado o ato como ilegal ou abusivo a merecer reparo, tampouco se permeando de nulidade, porquanto, não comprovado pelo agravante que o imóvel onde se edificara a obra irregular é particular, tem-se que a intimação de demolição fora praticada no regular exercício do poder de polícia da administração. Notadamente, o ato administrativo impugnado se efetivara no exercício do poder de polícia administrativa e no interesse público, pois volvido a assegurar a segurança da coletividade, a preservação do patrimônio público e a incolumidade do meio-ambiente em suas diversas vertentes, prevenindo-se a germinação de assentamentos irregularmente implantados e que se tornam fatos sociais irreversíveis. Registre-se, ademais, que, diversamente do que agitara o agravante, não se evidencia do acervo documental coligido aos autos subjacentes que as obras erigidas no imóvel não se enquadrariam na classificação de “obras iniciais ou em desenvolvimento”, prevista na regulamentação legal de regência, descerrando que, à míngua de elementos outros hábeis a infirmarem tal apreensão, deve prevalecer a descrição contida no instrumento particular de cessão de direitos em que o agravante figurara como comprador – frise-se, firmado em 16/05/2022 –, no bojo do qual o imóvel fora descrito como “Lote de terreno no 30 (trinta), com área de terreno 200,00 m2 (duzentos metros quadrados), desmembrado de uma área maior de 16.000 m2 (dezesseis mil metros quadrados) do lote B, da chácara 32 (trinta e dois) Colônia Agrícola Veredão-DF”, não havendo sido descrita a existência de qualquer obra erigida no local[2]. Sob essa moldura, não há como se cogitar a subsistência de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. É um truísmo que o exercício do poder de polícia pela Administração Pública tem como atributo, além da presunção de legalidade e da coercibilidade, a auto-executoriedade, que autoriza a adoção de medidas executórias imediatas, desde que legalmente autorizadas e lastreadas, independentemente de prévia autorização judicial ou de prévio procedimento administrativo, conforme aventado pelo agravante, conforme explicitado por José dos Santos Carvalho Filho: “A prerrogativa de praticar atos e colocá-los em imediata execução, sem dependência à manifestação judicial, é que representa a auto-executoriedade. Tanto é auto-executória a restrição imposta em caráter geral, como a que se dirige diretamente ao indivíduo, quando, por exemplo, comete transgressões administrativas. É o caso da apreensão de bens, interdição de estabelecimentos e destruição de alimentos nocivos ao consumo público. Verificada a presença dos pressupostos legais do ato, a Administração pratica-o imediatamente e o executa de forma integral. É o sentido da auto-executoriedade.” (CARVALHO FILHO, JOSÉ DOS SANTOS. Manual de Direito Administrativo. 20. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. fls. 81. - destaquei) Corroborando aludido entendimento, tem-se a lição do catedrático Hely Lopes Meireles: “A auto-executoriedade, ou seja, a faculdade de a Administração decidir e executar diretamente sua decisão por seus próprios meios, sem a intervenção do Judiciário, é outro atributo do poder de polícia. Com efeito, no uso desse poder, a Administração impõe diretamente as medidas ou sanções de polícia administrativa necessárias à contenção da atividade anti-social que ela visa obstar. (...) O que o princípio da auto-executoriedade autoriza é a prática do ato de polícia administrativa pela própria Administração, independentemente de mandado judicial.” (MEIRELES, Hely L. Direito Administrativo Brasileiro, 25a Edição, Editora Malheiros, p. 127/128.) Nesse ponto, deve ser assinalado que a mera alegação de que o direito à moradia deve prevalecer sobre o interesse público não se mostra suficiente para indicar a plausibilidade do direito vindicado pelo agravante. Conforme assinalado, somente o afastamento da natureza pública da área ocupada ou mesmo a existência de alvará de construção poderiam, ao menos em tese, demonstrar a verossimilhança do direito invocado, não sendo o caso. Ademais, se a ocupação alcança área pública, além de induzir irregularidade às acessões nela inseridas, obsta que venha a ser regularizada, pois o agravante não ostenta a qualidade de possuidor, mas de mero detentor de imóvel público. Conseguintemente, detendo irregularmente imóvel público, no qual empreendera construção irregular, o agravante ensejara que viesse a ser alcançado pela ação do poder público. Considerando que, do que deflui dos elementos coligidos aos autos, a obra que engendrara é impassível de regularização, não subsiste lastro para que a atuação da administração seja obstada até o desate da lide. Sob essa ótica, conquanto subsista a possibilidade de dano ao agravante consubstanciado na demolição do que erigira, sobeja a inferência de que não restara demonstrado que a ação empreendida pela administração seja ilegal ou abusiva. Admitindo e assimilando o irretorquível fato de que o imóvel que detém está situado em área pública e a evidência de que a obra que erigira não é provida da indispensável autorização administrativa, é inexorável que deve sujeitar-se às prescrições legais que legitimam a ação do poder público no sentido de, não a regularizando, e essa regularização no momento ressoa impossível, ser demolida. Seguindo esse raciocínio, imperioso registrar que, apurada a ausência de concessão de uso de bem público, é dever da administração, utilizando-se dos mecanismos inerentes à sua atuação, dar cumprimento ao comando normativo, pois, como é sabido, ao poder público só é dado fazer o que estiver previsto em lei - princípio da legalidade em sentido estrito. Ademais, o interesse social evocado pelo agravante como substrato da pretensão reformatória, na verdade, se opõe ao acolhimento da tutela de urgência vindicada na origem, já que é precisamente o interesse social naquela área que, refletindo o interesse público, justifica e reveste de legitimidade os atos praticados pela administração no exercício do seu poder de fiscalização. Com efeito, é com maior razão que, cuidando-se a espécie de ocupação irregular de área destinada à implantação de equipamentos públicos, legitima-se ao Poder Público restringir direitos individuais dos particulares quando em confronto com a proteção ao interesse público. É que a ocupação da área, seguindo sua vocação, deve ser realizada na moldura do estado de direito, ou seja, sob a regulação normativa vigente e mediante prévia ordenação e autorização do poder público, e não mediante iniciativa deliberada dos particulares. Deve ser ressalvado, nesse ponto, que não se desconhece a situação aflitiva vivenciada pelo agravante, pois está na iminência de ficar desguarnecido de sua moradia, o que causa preocupação e angústia ao não se divisar lastro legal para se preservar a situação de fato vigente. Contudo, o fato fora engendrado por sua incúria, pois, conquanto sabendo que estava adquirindo direitos inexistentes sobre imóvel público, nele edificara casa de substancial porte. Assim procedendo, atraíra os riscos de sofrer a atuação estatal, pois não pode a administração, ainda que às vezes leniente, permitir que área pública destinada à ocupação voltada ao interesse coletivo seja indevidamente privatizada às avessas. Ou seja, quem criara a situação que agora o aflige fora o agravante, certamente motivado pela cultura que se instaura no âmbito do Distrito Federal quanto à ocupação de áreas públicas sem prévia autorização proveniente de quem de direito. Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro apto a legitimar que seja cominada ao agravado, em sede de antecipação de tutela, a obrigação de suspender o cumprimento da medida demolitória. Ora, não sobejando controvérsia de que o imóvel detido pelo agravante está situado em área pública, a intimação demolitória que lhe fora endereçada consubstancia simples exteriorização do poder de polícia inerente à administração, pois está-lhe debitado o poder-dever de velar pela observância do código de posturas e regularidade das edificações erigidas em áreas urbanas, estando, inclusive, municiado com poder para embargar as obras irregulares e até mesmo demoli-las independentemente de prévia autorização judicial, conforme emerge do estampado nas regulamentações legais de regência. Essa apreensão desqualifica o que alinhara, obstando a concessão do provimento antecipatório, notadamente porque a suspensão da demolição somente se divisaria viável, diante dos efeitos que irradia, se pudesse ser definitivamente suspensa, o que não se divisa plausível e possível na espécie. Ou seja, não se divisa verossimilhança na argumentação desenvolvida nem plausibilidade no direito invocado, notadamente porque o agravante, conforme incontroverso, detém e construíra em área pública, e a atuação da administração, no caso, dispensa a instauração de prévio procedimento administrativo. Com efeito, ausente a plausibilidade inequívoca do direito invocado e não estando caracterizado abuso de direito ou propósito protelatório por parte da agravada, especialmente porque prescindível a prévia notificação acerca do ato demolitório, não sobeja possível a concessão da antecipação da tutela. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADOS. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO SEM ALVARÁ EM ÁREA IRREGULAR. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Os atos administrativos são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. 3. É legitima a atuação da Administração em face de edificação realizada sem qualquer alvará ou autorização e não demonstrado a regularidade do loteamento, sendo certo que a afirmação de que se trata de área particular não obsta a atuação do DISTRITO FEDERAL, cuja atuação também visa a fiscalização da indevida ocupação de área pública e a regularidade das edificações tanto em áreas particulares e públicas. 4. Não mais subsiste a prorrogação dos efeitos da Lei no 14.216/21 quanto à impossibilidade de ser promovida qualquer despejo ou desocupação. 5. Estando a decisão recorrida em conformidade com o ordenamento jurídico seu desprovimento é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1433951, 07080763420228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DF (LEI N. 6.138/2018). LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança, instruído por prova pré-constituída, é a via adequada contra ato administrativo reputado ilegal, sendo o exame da adequação da segurança pleiteada ao direito líquido e certo invocado pelo impetrante, no caso, matéria relacionada ao mérito do writ. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 2. A Lei Orgânica do Distrito Federal, ao disciplinar a política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, traz como princípios norteadores, dentre outros, a prevalência do interesse coletivo sobre o individual; a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos; o controle do uso e da ocupação do solo urbano de modo a evitar o parcelamento do solo e a edificação vertical e horizontal excessivos com relação aos equipamentos urbanos e comunitários existentes; e, de outro lado, destaca que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais e legislação urbanística e ambiental. 3. A Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE) e o Decreto Distrital no 39.272/2018 preveem em seus artigos 133, § 4o, e 162, respectivamente, que, em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. 4. Afasta-se a alegação de ilegalidade do ato de intimação de demolição no presente caso, levando-se em consideração tratar-se de bem público, cuja edificação foi realizada sem licenciamento e adequação à legislação vigente. 5. Considerando-se os atributos do poder de polícia (discricionariedade e vinculação, autoexecutoriedade e coercibilidade), somente é possível extirpar a possibilidade de a Administração Publicar dar concreção aos seus atos quando o particular demonstre a ausência de amparo legal ou quadro de abuso de poder. 6. Em casos de ocupação indevida de área pública no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, o direito à moradia, previsto no artigo 6o da Constituição da República, cede lugar ao interesse público à adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando em confronto com o proveito particular vindicado. 7. Segurança denegada”. (Acórdão 1434403, 07090142920228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. OCUPAÇÃO RECENTE. DEMOLIÇÃO. LEGALIDADE. BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE. PODER DE POLÍCIA. COERCIBILIDADE. 1. Consoante dispõe o art. 22 da Lei n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), "toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei". 2. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), tem competência para ordenar a ocupação do solo, exigindo prévia licença para edificar no seu território e fiscalizar construções em desconformidade com a lei. 3. Nas hipóteses em que as construções não são passíveis de regularização, aplica-se o disposto no artigo 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei n. 6.138/2018). 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.” (Acórdão 1397475, 07055544820208070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a tutela provisória de urgência conferida pela decisão agravada afigurara-se legítima, afere-se que não se afigura viável a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de probabilidade do direito invocado. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira a agravante ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo reclamado. Comunique-se o ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 127504975 (fls. 44/47), Ação anulatória no 0707325-90.2022.8.07.0018. [2] - ID Num. 127504975 (fls. 44/47), Ação anulatória no 0707325-90.2022.8.07.0018.